Tribunal: TJSP
Processo: 0053064-61.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais. Acidente em razão de falha na fiscalização e conservação de pista de rolamento de rodovia. Causa de pedir fundamentada em responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais. Acidente em razão de falha na fiscalização e conservação de pista de rolamento de rodovia. Causa de pedir fundamentada em responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes desta C. Corte.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (2a Câmara de Direito Público).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0053064-61.2019.8.26.0000
VOTO No 32798
Registro: 2020.0000186939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0053064-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é
suscitante 2o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 36o CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0053064-61.2019.8.26.0000
VOTO No 32798
Suscitante: 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Suscitada: 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
EMENTA: Conflito de competência. Recurso de
Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais.
Acidente em razão de falha na fiscalização e conservação
de pista de rolamento de rodovia. Causa de pedir
fundamentada em responsabilidade civil extracontratual
de
empresa
concessionária
de
serviço
público.
Competência recursal da Seção de Direito Público, nos
termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes desta C.
Corte.
Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitante (2a Câmara de Direito Público).
Trata-se de conflito de competência suscitado pela C. 2a
Câmara de Direito Público em relação à C. 36a Câmara de Direito Privado, ambas
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de apelação interposta em
face da r. sentença de fls. 292/295, originada de ação regressiva ajuizada pela
seguradora ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sob a alegação de
que veículo por ela segurado foi danificado em acidente ocorrido em rodovia
conservada pela ré CENTROVIAS SISTEMAS ROVIÁRIOS S/A.
O recurso de apelação foi inicialmente distribuído à 36a
Câmara de Direito Privado que, pelo v. acórdão de fls. 372/375, dele não
conheceu, declinando da competência e determinando a redistribuição para uma
das 1a à 13a Câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0053064-61.2019.8.26.0000
VOTO No 32798
Redistribuídos os autos à 2a Câmara de Direito Público, o
recurso não foi conhecido pelo v. Acórdão de fls. 387/395, suscitando-se conflito
de competência.
Encaminhados os autos para a dd. Procuradoria Geral de
Justiça, esta deixou de oferecer manifestação no caso, sob a justificativa de
ausência de interesse e legitimidade do Ministério Público (fls. 417/420).
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra CENTROVIAS SISTEMAS
ROVIÁRIOS S/A, alegando, em resumo, que veículo por ela segurado era
conduzido pela Rodovia Washington Luis, KM 216,8, Pista Sul, Zona Rural, na
cidade de Itipirina/SP, quando o segurado se deparou com um galão de água na
pista de rolamento, tendo acionado o sistema de freios do veículo, porém não a
tempo de evitar a colisão, o que causou avarias no veículo.
A ação foi julgada procedente e o recurso de apelação
interposto pela ré foi distribuído livremente à C. 36a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça (Câmara suscitada), a qual não conheceu do recurso,
aduzindo que, tratando-se de ação de reparação de danos envolvendo
responsabilidade objetiva da concessionária, a competência para o exame da
matéria é de uma das Câmaras de Direito Público, consoante art. 3o, I.7, “b”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0053064-61.2019.8.26.0000
VOTO No 32798
Resolução n.o 623/20131.
Já a Câmara suscitante (2a Câmara de Direito Público),
aduziu, em síntese, que a matéria se enquadra na competência de uma das
Câmaras de Direito Privado, a teor do disposto no 5o, III.152, da Resolução
623/13, independente da qualidade da parte.
Razão assiste à Câmara suscitada (36a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça).
De acordo com o art. 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça3 é sempre o pedido inicial que norteia a fixação da
competência recursal, sendo indiferente a qualidade ou natureza jurídica das
pessoas que figuram nos polos ativo e passivo da relação jurídica processual.
Conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em Ação de
Reparação por Danos Morais. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente o pedido indenizatório. Competência para o processamento
1 Art. 3o, I.7, “b”, da Resolução n.o 623/2013 Compete à Seção de Direito Público as “Ações de responsabilidade civil
do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução”;
2 Art. 5o,III.15 da Resolução no 623/13 Compete à Seção de Direito Privado as “Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de
serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro obrigatório ou facultativo, além da que
cuida o parágrafo anterior”.
3 RITJ. “Art. 103: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0053064-61.2019.8.26.0000
VOTO No 32798
e julgamento de recursos que é definida pelo pedido formulado na petição
inicial da ação (art. 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo). Pretensão da demanda que se refere a
responsabilidade civil extracontratual. Matéria pertinente à Primeira
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmara). Resolução no 623/2013,
artigo 5o, I.29, deste Colendo Órgão Especial. Precedentes. Conflito
procedente, com determinação de redistribuição do recurso a uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.”4 (n/ grifo)
No caso, a ação foi ajuizada com pleito de ressarcimento
fundada em acidente ocorrido em rodovia por falha na prestação de serviços
(galão de água na pista de rolamento). Argumenta a autora que o acidente se deu
por ausência de cuidado na manutenção e limpeza da rodovia.
Tem-se, pois, que o cerne da questão não diz respeito a
acidente, com envolvimento de mais de um veículo em trânsito, o que ensejaria a
competência de uma das Câmaras de Direito Privado, independente da qualidade
ou natureza jurídica da parte passiva ou ativa.
No caso vertente, a discussão nos autos se fundamenta na
suposta negligência da Concessionária Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
prestadora de Serviço Público, quanto à administração e conservação da rodovia;
portanto, diz respeito à responsabilidade civil que, por previsão constitucional,
equipara-se à do Estado, impondo-se reconhecer a competência de uma das
Câmaras de Direito Público.
Chega-se a tal conclusão pela análise dos artigos
correspondentes da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Conforme os ditames do artigo 3o, inciso I, item 1.7, da
referida Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, a Seção de Direito
4 Conflito de Competência no 0016872-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0053064-61.2019.8.26.0000
VOTO No 32798
Público terá a competência preferencial para o julgamento das “Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art.
951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações; b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;”. (n/ grifo).
A ressalva constante no final do dispositivo acima transcrito
(item III.15 do art. 5o da Resolução), remete a competência para uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado, em ações de reparação de dano, ainda que envolvam
a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços
de transporte, quando causado em acidente de veículo, o que, como acima já
afirmado, não se enquadra na hipótese dos autos.
No mesmo sentido, julgados recentes deste C. Órgão
Especial, em casos análogos:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente em razão de falha na manutenção e conservação de
via pública. Responsabilidade atribuída à concessionária de serviços
públicos. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos
termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê
a competência da Seção de Direito Público para "Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público,
que digam respeito à prestação de serviço público". Precedentes. Conflito
procedente. Competência da 2a Câmara de Direito Público.5”.
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE COM DANOS EM MOTOCICLETA EM RAZÃO DE
MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. NEGLIGÊNCIA
DA CONCESSIONÁRIA EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
DE
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE
5 Conflito de Competência no 0041090-27.2019.8.26.0000, Rel. Ferreira Rodrigues, j. 23.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0053064-61.2019.8.26.0000
VOTO No 32798
SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA
RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO
ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 4a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE6".
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Discussão acerca de acidente de
veículo ocasionado por objeto que jazia em pista de rolagem
de rodovia administrada por concessionária de serviços públicos. Artigo
3o, inciso I.7, alínea b, da Resolução no 623/13 deste C. Órgão Especial,
que estabelece a competência da Seção de Direito Público para conhecer
e julgar os recursos que versem responsabilidade extracontratual do
Estado, compreendida a decorrente de atos ilícitos praticados
por concessionárias e permissionárias de serviço público. Reconhecida a
competência da E. 5a Câmara de Direito Público, suscitante. Conflito
acolhido7.
Pelo exposto, julgo procedente o conflito, afirmando a
competência da Câmara Suscitante (2a Câmara de Direito Público) para decidir a
apelação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
6 Conflito de Competência no 0042417-07.2019.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 31.10.2019.
7 Conflito de Competência no 0036218-66.2019.8.26.0000, Rel. Geraldo Wohlers, j. 16.10.2019.